Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-89.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002831-89.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DALILA CRISTIAN FERNANDES DA PAZ - CPF: 020.196.301-92 (RECORRENTE), EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS - CPF: 689.173.171-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – P
RESIDENTE/MEMBRO DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DE PREGOEIRA
– PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS E ESTABILIDADE FINANCEIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ESTABILIDADE PREVISTA EM LEI – ROL TAXATIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ADICIONAL TRASLADO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a parte promovente não faz jus à estabilidade financeira, uma vez que a Lei Complementar nº 150/2010 prevê que a estabilidade será concedida ao servidor público efetivo que tiver exercido cargo em comissão e/ou função gratificada, pelo prazo de 5 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) ininterruptos, o que não ocorre no caso dos autos, pois não prevê os adicionais elencados na Lei Complementar nº 006/1994.

2. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica acerca da constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira (RE n.º 563.965/RN, submetido ao regime de repercussão geral).

3. Entretanto, restou incontroverso nos autos acerca da inexistência de previsão expressa na legislação que o cargo exercido pela Recorrida junto a Comissão Permanente de Licitação trata-se de função de confiança. (grifos nossos)

4. A despeito da argumentação esposada pelo servidor, denota-se que o adicional de responsabilidade percebido ao longo dos anos não pode ser incorporado aos seus vencimentos, ante a existência de vedação expressa na legislação (artigo 4.º, LC n.º 125/2007). 5. Ademais, é princípio comezinho que a concessão de vantagens a servidores públicos somente pode ocorrer mediante lei. Logo, não restando comprovado nos autos que a função exercida pelo servidor trata-se de cargo em comissão/função gratificada, um dos requisitos necessários previstos na LC 150/2010, aliado a vedação expressa de incorporação do adicional de responsabilidade aos vencimentos, nos termos do artigo 4.º da LC 125/2017, não há se falar em declaração do direito à estabilidade financeira.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência que, em síntese, declarou o direito da Requerente à estabilidade financeira, referente aos vencimentos do exercício de função gratificada Adicional de Responsabilidade como pregoeira, nos períodos em que a função foi desempenhada, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar n.º 150/2010 e ao direito da autora ao adicional de responsabilidade na função gratificada com a incorporação aos vencimentos da autora da vantagem pecuniária prevista no inciso X do art. 172 da Lei Complementar 006/94 –Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – inserida através da Lei Complementar nº 125/2007 e 131/2008.

O Município de Tangará da Serra, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a concessão de vantagens a servidores públicos somente pode ocorrer mediante lei, não restando comprovado nos autos que a função exercida pelo servidor trata-se de cargo em comissão/função gratificada, um dos requisitos necessários previstos na LC 150/2010, aliado a vedação expressa de incorporação do adicional de responsabilidade aos vencimentos, nos termos do artigo 4.º da LC 125/2017, não há se falar em declaração do direito à estabilidade financeira..

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas para que seja negado provimento ao recurso.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022